Tribunal: TJSP
Processo: 2061176-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – AUTOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A RÉ CUSTEIE AS TERAPIAS QUE ENVOLVEM PROFISSIONAIS DA SAÚDE – PRETENSÃO DO AUTOR DE COBERTURA INTEGRAL DO TRATAMENTO - PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA – RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – AUTOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A RÉ CUSTEIE AS TERAPIAS QUE ENVOLVEM PROFISSIONAIS DA SAÚDE – PRETENSÃO DO AUTOR DE COBERTURA INTEGRAL DO TRATAMENTO - PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA – RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTA A IMEDIATA NECESSIDADE DO TRATAMENTO – TRATAMENTO QUE DEVE SER BUSCADO, DE INÍCIO, NA REDE CREDENCIADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.